Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-55.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002053-55.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLEBER DE MATOS - CPF: 820.325.301-63 (EMBARGANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração como omissa foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, deve o recurso ser desprovido, uma vez que não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Cleber de Matos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA - PERÍCIA MÉDICA - NÃO CONSTATAÇÃO - INDEFERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ante a constatação, por meio de prova pericial, de que não houve redução na capacidade laborativa do segurado, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente.”.

O embargante sustenta, em síntese, que
“o acórdão Recorrido, ao decidir que o benefício de auxílio-acidente não pode ser concedido sem que haja a completa incapacidade para o trabalho, mesmo que exista a lesão mínima em decorrência do acidente de trabalho, negou vigência ao caput do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como, contrariou a jurisprudência pacífica do STJ.”.
(id. 43867967)

Aduz, ainda, que “
o entendimento da segunda câmara de direito público e coletivo do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, negou vigência ao caput, do art. 86, da Lei 8.213/91 em sua redação original e está em total dissonância ao entendimento dado pelo Superior Tribunal de Justiça, no precedente do REsp 1109591/SC , à

possibilidade de concessão de auxílio acidente, quando houver lesão em decorrência de acidente, ainda que mínima”.
(id. 43867967)

Diante disso, assevera o embargante que
“opõe o presente recurso para fins de sanar omissão e contradição existente no acórdão proferido no evento e, por consequência, dado o prequestionamento da matéria constitucional debatida nos autos”.
(id. 43867967)

Com essas considerações, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, com escopo de suprir a omissão e, consequentemente,

reformar a sentença combatida, nos termos do recurso de apelação de id 8613842.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por
Cleber de Matos
contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE – REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA - PERÍCIA MÉDICA - NÃO CONSTATAÇÃO - INDEFERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ante a constatação, por meio de prova pericial, de que não houve redução na capacidade laborativa do segurado, correto o indeferimento do benefício de auxílio-acidente.”.

Assim, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se na decisão recorrida há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Por efeito, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existirem no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que
“o acórdão recorrido, ao decidir que o benefício de auxílio-acidente não pode ser concedido sem que haja a completa incapacidade para o trabalho, mesmo que exista a lesão mínima em decorrência do acidente de trabalho, negou vigência ao caput do art. 86 da Lei 8.213/91, bem como, contrariou a jurisprudência pacífica do STJ”.
(id. 43867967)

Diante disso, entende o embargante que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, haja vista possuir uma lesão mínima que implica na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, qual seja, de motoboy.

Pois bem.

Em que pese a tese do embargante, analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não lhe assiste razão.

Isto porque, da análise dos documentos carreados ao caderno processual, especificamente do Laudo Oficial (id 8613830), subscrito pelo Dr. João Leopoldino Baçam – CRM-MT 5753, é possível verificar que o
“periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do joelho direito ocorrido em abril de 2014 após acidente de trânsito, tratado de forma conservadora, estando atualmente sem acompanhamento médico. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clinico-pericial que o incapacite para sua atividade laboral habitual. CONCLUSÃO. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando não apresenta incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o embargante não preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que não há nos autos comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Logo, se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, e não faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (motoboy), não há que se cogitar do deferimento de quaisquer dos benefícios previdenciários requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio - acidente, ou aposentadoria por invalidez)”.

(N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (g.n)

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — AUXÍLIO - ACIDENTE — REDUÇÃO NA CAPACIDADE LABORATIVA — PERÍCIA MÉDICA — NÃO CONSTATAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO. Ante a constatação pela prova pericial de que não ocorreu redução na capacidade laborativa, correto o indeferimento do benefício de auxílio – acidente.

Recurso não provido”. (N.U 0007601-32.2015.8.11.0040, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017) (g.n)

Desta feita,
percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando demonstrado, de forma cristalina, que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, ante o seu inconformismo com a decisão, o que evidencia que a sua real intenção é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Verificado, pois, que não se configuraram os vícios apontados no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020